Tribunal: STF
Processo: RE 208790
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-27
Data de publicação: 2000-09-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ART. 129, III, DA CF.
Legitimação extraordinária conferida ao órgão pelo
dispositivo constitucional em referência, hipótese em que age como
substituto processual de toda a coletividade e, conseqüentemente, na
defesa de autêntico interesse difuso, habilitação que, de resto, não
impede a iniciativa do próprio ente público na defesa de seu
patrimônio, caso em que o Ministério Público intervirá como fiscal
da lei, pena de nulidade da ação (art. 17, § 4º, da Lei nº
8.429/92).
Recurso não conhecido.